Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FIANÇA. ART. 336 CPP. CONVERSÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU CUSTAS PROCESSUAIS. ORDEM DE PAGAMENTO NÃO ESTABELECIDA EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.
1. O instituto da fiança busca assegurar a presença do acusado a todos os atos do processo, evitando, por outro lado, os efeitos deletérios do cárcere. Além de substituto à prisão, também tem por finalidade assegurar o pagamento das custas e penas pecuniárias.
2. Em caso de condenação, o dinheiro dado como fiança servirá compulsoriamente ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, conforme previsão legal contida no art. 336 do Código de Processo Penal.
3. A lei não estabelece ordem de preferência para a utilização da fiança, assim, ficará a critério do Juízo da Execução a fixação da ordem de pagamento, de acordo com cada caso específico.
4. Recurso conhecido e desprovido.